Tribunal: TJSP
Processo: 1030972-49.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Direito Monetário. Alteração de Padrão. Conversão de cruzeiros reais para Unidades Reais de Valor – URV. Aresto proferido em consonância com a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 5 e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Acréscimos Moratórios. Disciplina. Necessário alinhamento aos critérios preconizados pelo

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Direito Monetário. Alteração de Padrão. Conversão de cruzeiros reais para Unidades Reais de Valor – URV. Aresto proferido em consonância com a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 5 e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Acréscimos Moratórios. Disciplina. Necessário alinhamento aos critérios preconizados pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810).
ADEQUAÇÃO PARCIAL DO JULGADO COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030972-49.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAMIRA
APARECIDA DE MORAES, é apelado PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram
parcialmente o "decisum". V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.190/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1030972-49.2015.8.26.0053 São Paulo
Apelante: Itamira Aparecida de Moraes
Apelada: Prefeitura do Município de São Paulo
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Direito Monetário. Alteração de
Padrão. Conversão de cruzeiros reais para Unidades Reais de
Valor URV. Aresto proferido em consonância com a tese
definida pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 5 e com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
Acréscimos
Moratórios.
Disciplina. Necessário alinhamento aos critérios preconizados
pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) e pelo Supremo
Tribunal Federal (Tema 810).
ADEQUAÇÃO
PARCIAL
DO
JULGADO
COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de ação cominatória, proposta por
ITAMIRA APARECIDA DE MORAES em face de PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, visando ao recálculo do valor dos
seus vencimentos em virtude da aplicação extemporânea da Lei
federal no 8.880/1994.
A r. sentença de fls. 24-27, proferida nos termos
do artigo 285-A do Código de Processo Civil de 1973, reconhecendo
a prescrição, extinguiu o processo, com resolução de mérito,
consoante o artigo 267, incisos I e IV, também daquele códex.
Por seu turno, o v. acórdão de fls. 133-142 proveu
o apelo da autora, por maioria, ensejando a oposição de embargos
infringentes pelo réu. Os embargos foram rejeitados, determinando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a subsistência do aresto que solucionou a apelação (fls. 148-167;
170-174; 184-192).
Sobrevieram, pelo réu, recursos extraordinário e
especial (fls. 202-224; 225-248); após as respectivas respostas (fls.
250-274; 276-300), o trâmite das insurgências foi suspenso, ante a
pendência de definição o Tema 905 no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça (fls. 302-303).
Com “o julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019” e, considerando o
posicionamento do Colegiado quanto ao debate pertinente à
conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em Unidade Real de
Valor - URV, os autos foram reencaminhados a esta C. Câmara,
conforme os artigos 108, inciso IV e 109, caput, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça e nos termos do artigo 1.040,
incisos I e II, do Código de Processo Civil vigente (fls. 305-307;
308-309).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por tratar-se de antecedente lógico, inicia-se com
a discussão relativa à conversão da moeda.
A Suprema Corte consolidou o entendimento de
que o termo final para que o servidor incorpore diferenças salariais
é o advento da lei que determine a reestruturação remuneratória da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carreira com repercussão nos vencimentos, nos proventos ou nas
pensões. Assim, ao mesmo tempo, a partir da edição dessa lei, inicia-
se a contagem do prazo prescricional quinquenal para que tais
diferenças sejam reclamadas em juízo.
Confira-se a ementa daquele julgado:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou
do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da
Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão
do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de
11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação,
na remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um
aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no
momento da conversão da moeda em relação àqueles que
recebem seus vencimentos em momento anterior ao do
término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia,
no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por
força do art. 168 da Constituição da República. 3)
Consectariamente,
o
referido
percentual
deve
ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação
temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do
índice decorrente do processo de liquidação deve
adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323- MC/DF e na
ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos
11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na
remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira
do servidor passa por uma reestruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de
parcela de remuneração por servidor público. 6) A
irredutibilidade estipendial recomenda que se, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que
não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será
absorvido
pelos
aumentos
subsequentes.
7)
A
reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário.
Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002,
diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem
para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito
do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso
extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do
Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto
descabida a pretensa compensação do percentual devido
ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a
título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por
outro lado, fixado que o referido percentual será
absorvido no caso de reestruturação financeira da
carreira,
e
declarada
incidenter
tantum
a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de
1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (grifamos)
(RE no 561.836/RN, Pleno, rel. Min.
Luiz Fux, j. em 26.9.2013 Tema 51)
Na mesma senda é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária
ajuizada por Servidores do Estado de São Paulo, em que
pleiteiam a reparação do prejuízo decorrente da alegada
errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real
de Valor-URV.
A instância originária reconheceu ter ocorrido
a prescrição, uma vez que a Lei 8.989/1994 e as Leis
Complementares 1.080/2008, 836/1997 e 821/1996, todas do
Estado de São Paulo, que instituíram novo plano de
carreira, vencimentos e salários aos integrantes do
1 Trânsito em julgado em 12..4.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quadro de Investigador de Polícia, Oficial Operacional,
Auxiliar de Serviços Gerais, Soldado, Professor, Auxiliar
de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica e
Encarregado daquele ente federativo, é o marco inicial da
contagem do prazo prescricional, de modo que tendo a
presente ação sido ajuizada somente no ano de 2014, ou
seja, seis anos após a entrada em vigor do último diploma
normativo, inexistem parcelas a serem pagas no
quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação.
O entendimento do Tribunal a quo se alinha a
jurisprudência
desta
Corte
Superior
de
que
a
reestruturação da carreira dos Servidores é o marco
inicial da contagem do prazo prescricional para a
cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea
conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o
direito reclamado após o prazo de cinco anos.
(AgInt no AREsp no 1.181.776/SP, 1a
T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 20.2.2018);
“(...) está pacificado no Superior Tribunal de
Justiça o entendimento de que, embora não seja possível
compensação
de
perdas
salariais
resultantes
da
conversão da moeda em URV com reajustes determinados
por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do
pagamento quando há recomposição nos vencimentos
decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.”
(REsp no 1.653.048/SP, 2a T., rel.
Min. Herman Benjamin, j. em 28.3.2017).
Igualmente: REsp no 1.268.004/MG,
2a T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 25.10.2016;
AgRg no AREsp no 532.326/TO, 1a T., rel. Min. Sérgio
Kukina, j. em 24.2.2015; REsp no 1.294.533/SC, 2a T., rel.
Min. Eliana Calmon, j. em 17.9.2013; AgRg no REsp no
1.302.854/MG, 1a T., rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em
2.5.2013, dentre outros.
Posta essa premissa, tem-se que o Município não
demonstrou que a carreira à qual pertence a autora tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reestruturada com a instituição de um novo regime jurídico
remuneratório, limitando-se a alegações superficiais a respeito. Por
outro lado, confessou que a adoção do padrão monetário imposto
pela Lei no 8.880/1994 foi extemporânea (fls. 110 e segs.).
Convém assinalar a propósito que o Superior
Tribunal de Justiça, em sede de repetitivos, estabeleceu que
reajustes posteriores não suprem as consequências advindas da
conversão tardia:
“De acordo com entendimento firmado por este
Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância,
pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei
Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos
vencimentos e dos proventos de seus servidores,
considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da
Constituição Federal, é da competência privativa da
União legislar sobre o sistema monetário. Divergência
jurisprudencial notória. Os servidores cujos vencimentos
eram pagos antes do último dia do mês têm direito à
conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática
estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da
data do efetivo pagamento nos meses de novembro de
1993 a fevereiro de 1994. Reajustes determinados por lei
superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de
corrigir
equívocos
procedidos
na
conversão
dos
vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de
parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não
podem ser compensadas.”
(REsp n° 1.101.726/SP, 3a S., rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, j. em 13.5.2009).
Diante desse contexto, verifica-se que o julgado
decorrentes do exame da apelação e, consequentemente, aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
derivado dos embargos infringentes, não contraria a tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 5.
No que se refere aos acréscimos do débito, esse
aspecto não foi expressamente contemplado pelo Colegiado na
análise do apelo.
Essa circunstância, contudo, não se erige a
obstáculo para que esses consectários sejam agora disciplinados.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
em sessão de 1o.9.2010, no julgamento do REsp no 1.112.524/DF,
submetido ao rito dos repetitivos, assentou que correção monetária
constitui matéria de ordem pública, não sujeita, portanto, à
preclusão. Eis no que interessa a ementa do julgado:
“1. A correção monetária é matéria de ordem
pública, integrando o pedido de forma implícita, razão
pela qual sua inclusão 'ex officio', pelo juiz ou tribunal,
não caracteriza julgamento 'extra ou ultra petita',
hipótese em que prescindível o princípio da congruência
entre o pedido e a decisão judicial (...). 2. É que: "A regra
da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença
(CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo.
Quando o juiz tiver de decidir independentemente de
pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo,
com as matérias de ordem pública, não incide a regra da
congruência. Isso quer significar que não haverá
julgamento 'extra, infra ou ultra petita' quando o juiz ou
tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias
de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem
pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas
(CDC, 1o e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da
função social do contrato (CC 421), da função social da
propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-
fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico
(CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e
pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o;
301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta (CPC 113, § 2o);
impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares
alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido
implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC
219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo
de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in
"Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São
Paulo, 2007, pág. 669). (...)” (grifamos)
O mesmo entendimento tem sido esposado pela
E. Corte quanto aos juros moratórios:
“Os juros de mora e a correção monetária
constituem matéria de ordem pública, de modo que
aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício,
não configura julgamento 'extra petita' nem 'reformatio
in pejus'. Precedentes.”
(AgInt no AREsp no 1.344.054/RS, 3a
T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 15.6.2020);
“Segundo
a
jurisprudência
do
Superior
Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção
monetária, por constituírem consectários legais, integram
os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem
natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a
qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não
tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.”
(AgInt no AREsp no 1.320.096/RS, 1a
T., rel. Min. Gurgel de Faria, j. em, 11.5.2020);
“A correção monetária, assim como os juros de
mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não
se prende a pedido feito em primeira instância ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso voluntário dirigido à Corte de origem. É matéria
de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de
reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a
sua incidência, mas não disciplina expressamente o modo
como essa obrigação acessória se dará no caso. A
explicitação do modo em que a correção monetária deverá
incidir feita em sede de reexame de ofício não caracteriza
'reformatio in pejus' contra a Fazenda Pública, tampouco
ofende o princípio da inércia da jurisdição.”
(REsp no 1.853.369/CE, 2a T., rel.
Min. Herman Benjamin, j. em 5.3.2020).
Passa-se, assim, à adequação da disciplina dos
consectários da condenação, para alinhá-la às diretrizes concebidas
para a matéria pelas Altas Cortes. Vejamos:
O Superior Tribunal de Justiça no julgamento, em
22.2.2018,
do
REsp
no
1.495.146/MG,
representativo
da
controvérsia, rel. Min. Min. Mauro Campbell Marques2, fixou as
seguintes teses:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária
não
implica
pré-fixação
(ou
fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
2 Trânsito em julgado em 13.9.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. (...)
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)” (grifamos)
Esses critérios ajustam-se àqueles definidos pelo
Supremo Tribunal Federal para o Tema 810 (RE no 870.947/SE, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20.9.2017, rel. Min. Luiz Fux3), quais sejam:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.”
Na ocasião do julgamento, o E. STF preconizou a
utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo especial -
IPCA-e para a correção monetária dos débitos oriundos das
condenações contra a Fazenda Pública:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto
do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
3 Trânsito em julgado em 3.3.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão
de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art.
20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv)
fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”
(grifamos)
Diante desse cenário, exerce-se o juízo de
retratação para assentar que os valores devidos à autora sejam
atualizados pelo IPCA-e, e os juros de mora sobre eles incidentes
obedeçam aos mesmos patamares convencionados para as
cadernetas de poupança, como previsto pela Lei no 11.960/2009.
Isto
posto,
adequam-se,
em
parte,
os
fundamentos do v. acórdão de fls. 133-142, somente em relação aos
acréscimos moratórios, e determina-se o retorno dos autos à D.
Presidência da Seção de Direito Público desta Corte Estadual.
Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às pares, no momento da apresentação do recurso,
opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse no preparo
de memoriais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No
silêncio,
privilegiando
o
princípio
da
celeridade processual, prosseguirá com o julgamento virtual, na
forma dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator